Tribunal: STF
Processo: HC 200489
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caroline do Rêgo Barros Santos em favor de André Rios de Melo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 629.883/PE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DE CRIMES. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS E DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 10)
    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 21.8.2019, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, II, do Código Penal, e 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, sob a suspeita de pertencer a organização criminosa praticante de fraudes virtuais e lavagem de dinheiro.
    Afirma que a decisão de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva do paciente (17.4.2020) teria, indevidamente, se reportado aos fundamentos da decisão inauguradora da prisão, apesar de o quadro fático-probatório haver se alterado entre os dois marcos temporais. (p. 8)
    Nesse sentido, raciocina que se o líder da quadrilha, Hugo José, do qual o paciente seria acusado de ser testa de ferro, foi preso nesse interregno, a liberdade do paciente deixaria de ser gravosa à ordem pública, pois Hugo José seria o único vínculo do paciente com a organização. (p. 10)
    Afirma que tanto o acórdão do TJPE quanto o do STJ agregaram fundamentos ao ato impugnado, para justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente. (p. 12)
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa. (p. 15)
    Afirma que nem o decreto reavaliativo nem o decreto prisional atenderiam às provisões do art. 312 do CPP, pois não apontariam nenhum elemento concreto que indicasse o periculum libertatis do paciente, mas apenas do grupo criminoso ou dos demais partícipes. Colho das razões:
    “A i. magistrada de piso e o tribunal a quo se limitam a fazer referência aos crimes investigados, a complexidade das investigações e a necessidade de resguardar a ordem pública, não descendo à específica e singular situação do Paciente no contexto processual”. (p. 19)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GRUPO CRIMINOSO COMPOSTO POR 27 AGENTES. FRAUDES BANCÁRIAS. COMPLEXA AÇÃO DELITIVA. CONHECIMENTO TÉCNICO ELEVADO. DIVISÃO DE TAREFAS. VULTOSO PREJUÍZO AOS CORRENTISTAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PAPEL DE PROEMINÊNCIA DO PACIENTE. APRECIAÇÃO DA EXATA PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS. INVIABILIDADE NA ANGUSTA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS”. (p. 17)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou o HC.
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:
    “Na fase investigatória constatou-se que Hugo é auxiliado por parentes e amigos próximos, já que sua esposa ***, sua cunhada ***, o sobrinho *** e o amigo e também sócio do seu pai numa firma locadora de táxi, André Rios de Melo, foram identificados como principais articuladores da organização”. (eDOC 2, p. 7)
    “Sendo assim, da análise dos documentos até o momento acostados aos autos, interceptações telefônicas, quebra do sigilo telemático, movimentações financeiras, entendo que existem indícios suficientes de autoria, em relação às pessoas de: Hugo José Santos Pereira Lima, André Rios de Melo (e mais oito representados). Ademais, os acusados respondem a outros processos criminais, contumazes na prática delitiva, sendo peças essenciais na estruturação da suposta organização criminosa, fazendo-se necessária, neste momento processual, a decretação de suas prisões preventivas, com o fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal”. (eDOC 2, p. 3)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, especialmente quando se constata que o acusado ocupa nela posição de liderança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Paciente apontado como líder de organização criminosa. Prisão preventiva. Necessidade de se garantirem a ordem pública e a aplicação da lei penal ante o risco real de fuga, bem como de se inviabilizar a reiteração criminosa. Fundamentação idônea. Agravo regimental não provido. 1. “A possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.” (HC nº 104.669/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/10). (…) 3. Agravo regimental não provido”. (HC 193.706 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE APONTADO COMO UMA DAS LIDERANÇAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, bem como a periculosidade do agente. 2. Na hipótese, o juízo individualizou suficientemente a conduta dos acusados, apontando que o agravante exerce função de liderança na organização, de modo que não há ilegalidade a ser sanada. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 175.766 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente